Tribunal: CARF
Processo: 11610.010485/2009-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.010485/2009-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.680 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Recorrente
ESPÓLIO DE MANUEL JOAQUIM VICENTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
VALORES RECEBIDOS POR DESAPROPRIAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA
DE IMPOSTO DE RENDA.
Não incide o imposto sobre a renda das pessoas físicas sobre os valores
recebidos a título de indenização por desapropriação (Súmula Carf no 42).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flávia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado), Joao Mauricio Vital.
Relatório
Trata-se de lançamento (e-fls. 9 a 11) do Imposto de Renda de Pessoa Física –
IRPF do ano-calendário de 2007, decorrente de glosa de compensação indevida de imposto
complementar.
O lançamento foi impugnado (e-fls. 2 a 8) e a impugnação foi considerada
improcedente (e-fls. 28 a 33).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.010485/2009-24
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.680 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.010485/2009-24

Manejou-se recurso voluntário (e-fls. 49 a 55) em que se alegou que não incide
imposto de renda sobre valores recebidos a título de desapropriação e, portanto, a glosa do
tributo compensado na declaração, por ser indevido, deve ser cancelada.
É o relatório suficiente.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso e tempestivo e dele conheço.
Quanto à incidência de imposto de renda sobre valores decorrentes de indenização
recebida em face de desapropriação, aplico a Súmula Carf no 42, cujo entendimento é vinculante:
Não incide o imposto sobre a renda das pessoas físicas sobre os valores recebidos a
título de indenização por desapropriação.
Destaco que nos paradigmas que deram origem à súmula não se faz distinção da
finalidade da desapropriação, estendendo-se a não-incidência a qualquer caso e não apenas para
a desapropriação para fins de reforma agrária, como defendido pelo colegiado a quo. Assim, a
glosa da compensação do imposto complementar deverá ser cancelada.
Conclusão
Voto por dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 90
DF CARF MF
Original